Tribunal: TJDFT
Processo: 0705461-14.2022.8.07.0019
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. REGULAMENTAÇÃO. VISITAS. MELHOR. INTERESSE. CRIANÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. CRITÉRIO. EQUIDADE. TABELA. ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL. OBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMADA DE OFÍCIO QUANTOS AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação que objetiva reformar a sentença que rejeitou os pedidos formulados na petição inicial de ação de regulamentação de visita paterna.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões em discussão consistem em determinar se: (i) deve ser mantida a impossibilidade de visitação paterna reconhecida na sentença; e (ii) a sentença que não fixou honorários advocatícios sucumbenciais foi correta.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O direito de visitas é manifestação do direito fundamental de convivência familiar garantido pela Constituição Federal. Visa garantir àquele que não tem a guarda a possibilidade de conviver com a criança e fortalecer o vínculo afetivo.
4. A regulamentação das visitas deve observar as circunstâncias do caso concreto, as provas produzidas nos autos e o interesse do filho, que deve ser resguardado de todo abuso que possa ser praticado contra ele pelos genitores.
5. O vencido deve pagar honorários advocatícios ao vencedor.
6. O Código de Processo Civil estabeleceu a regra de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados em percentual do valor da condenação, do proveito econômico ou do valor da causa. A equidade será o parâmetro de fixação quando o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou quando o valor da causa for muito baixo.
7. O art. 85, § 8o-A, do Código de Processo Civil determina a aplicação dos valores recomendados pelo Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil para a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais quando o critério utilizado for a equidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação desprovida.

Teses de julgamento: "1. Deve ser mantida a sentença que reconhece a impossibilidade de visitação paterna quando essa determinação atender ao melhor interesse da criança. 2. A sentença deve condenar o vencido a pagar honorários advocatícios sucumbenciais ao vencedor 3. A fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais por equidade nas ações de guarda de filho ou regulamentação de visitas deve observar o valor mínimo de trinta (30) Unidades Referenciais de Honorários (URH) recomendado pela tabela de honorários do Conselho Seccional da Ordem dos Advogados do Brasil do Distrito Federal (OAB/DF).".
_________________

Dispositivos relevantes: CF, arts. 5o, § 2o e 227; Lei no 8.069/1990, art. 22; CC, art. 1.589; CPC, art. 85, caput, § 2o, 8o, 8o-A, e 11.
Jurisprudência Relevante: STJ, REsp 1.850.512, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.3.2022.